Tribunal: STF
Processo: RE 144773
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO
PARCELADO. ARTIGO 33 DO ADCT.
          A regra do artigo 33 do ADCT aplica-se a todos os
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação
da nova Carta, salvo quanto aos créditos de natureza alimentar.
Precedentes.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.